Tribunal: TJMT
Processo: 1007971-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007971-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), BRUNO MENRER - CPF: 158.756.959-00 (AGRAVANTE), WANCLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 384.319.201-49 (AGRAVADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (AGRAVADO), ESPOLIO DE WESLEY ANTUNES GONÇALVES (AGRAVADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE WESLEY ANTUNES GONCALVES registrado(a) civilmente como WESLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 570.253.471-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DA POSSE –
DECISÃO QUE
DETERMINOU O SEQUESTRO DO IMÓVEL RURAL OBJETO DA DEMANDA – INDÍCIOS DE CRIME AMBIENTAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 561, DO CPC – DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, além da comprovação dos requisitos do art. 561, do CPC, impende registrar que há comprovação de que a área, que em sua maioria corresponde à área de preservação permanente, foi degradada pelos invasores, demonstrando o grande risco da sua permanência no local, transcendendo a questão possessória para consequências ambientais de lesão ao meio ambiente, conforme sentença proferida na Ação Civil Pública no. 1001150-14.2021.8.11.0088, movida pelo parquet com o intuito de cessar a degradação do meio ambiente.

De fato, a mudança do estado da coisa objeto de disputa na via judicial constitui razão inegavelmente relevante e oferece, sim, respaldo jurídico à concessão de liminar em medidas cautelares específicas do tipo como a ora examinada.

Como bem ressaltado pela d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, “as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, de modo que as consequências do desmatamento realizado pelos invasores podem recair sobre os proprietários da área, sendo mais um motivo para o deferimento da liminar de reintegração de posse”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRUNO MEURER, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 103797190.2023.8.11.0041, movida em seu desfavor por ESPÓLIO DE WESLEY ANTUNES GONÇALVES E OUTROS, que deferiu a medida de urgência para determinar o sequestro do imóvel rural objeto da demanda de piso, inscrito na Matrícula no 15.658, junto ao Cartório do 6o Ofício da Comarca de Cuiabá, e que seja efetuado o depósito/posse do imóvel em favor dos proprietários/requerentes.

Em suas razões, alega o agravante que o pedido formulado pelos agravados não atende aos requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada previstos no art. 300 e também o art. 561, ambos do CPC, uma vez que não ficou demonstrado o perigo de dano, a verossimilhança das alegações e o risco ao resultado útil do processo, bem como, não resta demonstrada a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse.

Assevera que a medida concedida irá gerar efeitos irreversíveis, uma vez que o Agravante se encontra na posse legítima do imóvel desde o ano de 1994, onde reside com sua família e possui sua atividade laboral, retirando desta o seu sustento, de modo que a manutenção da medida lhe causará imensuráveis prejuízos.

Sustenta que a manutenção da posse não confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo, visto que a posse é exercida pelo Agravante há 30 (trinta) anos, ou seja, refere-se a posse velha, assim como, não fora sido transferida à propriedade ao Agravante em razão única e exclusiva pela inércia dos Agravados em efetuar o cumprimento do acordo homologado nos autos da ação que tramita sob o n. 0002403-50.2004.8.11.0088 na Vara Única de Aripuanã/MT.

Por fim, aduz que a parte agravada agiu de má-fé ao requisitar autorização judicial para venda de imóvel que sabidamente não lhes pertencia, revelando a nulidade de pleno direito da aquisição do imóvel pela empresa M2W PROPERTIES HOLDING LTDA.

Assim, requereu a concessão de efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, seja dado provimento ao agravo para reformar a decisão recorrida, revogando a tutela de urgência deferida, mantendo-se a posse da Fazenda Trapézio ao Agravante.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 209189163).

Informações prestadas pelo juízo singular (ID 210942765).

Contraminuta da parte agravada (ID 212931691).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 213179698).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O processo principal trata de uma Ação de Reintegração de Posse, com pedido liminar, ajuizada por Wancley Antunes Gonçalves, Adriane Gonçalves Antunes e Espólio de Wesley Antunes Gonçalves, este último representado por sua inventariante Simone Oliveira Gonçalves, em desfavor de Réus Desconhecidos, objetivando a reintegração da posse do imóvel matriculado sob n. 15.658, CRI do 6o Ofício de Cuiabá, cuja invasão alegam ter ocorrido a partir do ano de 2017.

Anotam que a matrícula no. 15.658 possui 2.500,2193 hectares, localizados no município de Aripuanã/MT, e se trata de uma porção de terras da Fazenda denominada Itabaiana, também conhecida como Tutilândia, composta por 04 (quatro) matrículas que totalizam 9.989,1490 hectares, sendo: 1) matrícula no. 15.658, registrada em nome dos autores Wancley Antunes Gonçalves, Wesley Antunes Gonçalves e Adriana Antunes Gonçalves; 2) através matrícula n. 15.659, registrada em nome de TUT Transportes Ltda.; 3) matrícula n. 16.019, registrada em nome de Amador Ataíde Gonçalves; e 4) matrícula n. 16.020, também registrada em nome de Amador Ataíde Gonçalves Tut.

Argumentam os autores que os imóveis descritos são áreas contíguas e desde o momento das aquisições passaram a exercer a posse mansa e pacífica sobre a totalidade das áreas descritas nos registros imobiliários como um único imóvel, inclusive com exploração econômica das frações correspondentes às matrículas n. 15.658, 16.019 e 16.020 através da atividade de Pecuária Extensiva, ao passo que à matrícula n. 15.659, pertencentes a Massa Falida TUT Transportes Ltda, era mantida como área de reserva legal e área de preservação permanente.

Aduzem, entretanto, que em 2013, tomaram ciência da prática de roubo de madeira realizada por “extrativistas ilegais”, ensejando no ajuizamento do interdito proibitório n. 342223.2013.811.0041 (Cód. 797053), visando a proteção possessória da área mantida como reserva legal em virtude da ameaça de esbulho praticada por terceiros desconhecidos, a qual foi cessada, razão pela qual desistiram da demanda, extinguindo o feito em 22/05/2013.

Informam que em 06.10.2015 houve o esbulho possessório do imóvel rural denominado “Itabaiana”, com 2.496,3099 hectares e matriculado sob n. 15.659, no qual os invasores adentraram injustamente e ilegalmente em área destinada a reserva legal, realizando o assentamento por meio de barracões, lonas, com o propósito de extrair madeira e encontrar “um pedaço de terra”, que é objeto da ação de manutenção de posse 0015097-75.2016.8.11.0041.

Argumentam que a liminar da referida demanda não foi apreciada, ao que os grileiros passaram a adentrar de modo gradativo nas áreas contíguas, inclusive invadindo a sede da Fazenda, cortando as cercas e destruindo o pasto, além de cometer crimes ambientais, dando, assim, ensejo a Ação de Reintegração de Posse n. 1038430-05.2017.8.11.0041.

Esclareceu-se, então, que o objeto da apresente demanda é a invasão (esbulho possessório) realizado sobre o imóvel de matrícula n. 15.658, com m 2.500,2193 hectares e matriculado junto ao Cartório do 6o Ofício de Cuiabá, ressalvando, inclusive que a área possui 102,49 hectares de áreas embargadas pela Secretária de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, dos quais 26 hectares possuem Auto de Infração, referente a desmates ilegais ocorridos nos anos de 2020 e os demais em 2022.

Alega que a invasão foi expandindo-se de forma gradativa, sendo que no dia 23/12/2016, os mesmos grileiros adentraram nas áreas contíguas correspondentes as matrículas n. 15.658, n. 16.019 e 16.020, de modo que a área invadida, na presente ação possessória, equivale a área total da matrícula n. 15.658, o equivalente a 2.500,2193 hectares.

Informa que o esbulho ocorreu no ano de 2017, conforme restou comprovado pelas imagens de satélite, juntamente com as demais matrículas contíguas e que são objetos da ação n. 1038430-05.2017.8.11.0041.

Pugnaram pela concessão de tutela de reintegração de posse para que ocorra a reintegração dos autores na posse da área invadida, com a fixação de multa.

Posteriormente, os autores emendaram a inicial, pleiteando, em sede de tutela de urgência, o sequestro do imóvel rural em discussão nos autos.

Em 23/11/2023, a Magistrada a quo, entendendo pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, deferiu a tutela de urgência, determinando o sequestro do imóvel rural objeto da presente demanda, efetuando-se o depósito/posse do bem em poder dos autores, bem como a averbação da ação à margem da matrícula 15.658, CRI do 6o Ofício de Cuiabá.

Inconformada, a autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum a fim de determinar a reintegração de posse em favor da Agravante, até o julgamento da ação de rescisão contratual.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

É cediço que incumbe àquele que pleiteia a manutenção e/ou reintegração de posse o ônus de demonstrar que fruía da posse do bem previamente à alegada turbação e/ou esbulho praticado pela outra parte.

Da análise dos elementos trazidos à colação verifica-se, em
juízo de cognição sumária,
que a parte Autora demonstrou, prima facie,
ser ela a possuidora da área do imóvel
, de modo que não se mostra possível o acolhimento da pretensão recursal.

Isso porque, a meu ver, além da comprovação dos requisitos do art. 561, do CPC, impende registrar que há comprovação de que a área, que em sua maioria corresponde à área de preservação permanente, foi degradada pelos invasores, demonstrando o grande risco da sua permanência no local, transcendendo a questão possessória para consequências ambientais de lesão ao meio ambiente, conforme sentença proferida na Ação Civil Pública no. 1001150-14.2021.8.11.0088, movida pelo parquet com o intuito de cessar a degradação do meio ambiente.

De fato, a mudança do estado da coisa objeto de disputa na via judicial constitui razão inegavelmente relevante e oferece, sim, respaldo jurídico à concessão de liminar em medidas cautelares específicas do tipo como a ora examinada.

Como bem ressaltado pela d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, “as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, de modo que as consequências do desmatamento realizado pelos invasores podem recair sobre os proprietários da área, sendo mais um motivo para o deferimento da liminar de reintegração de posse”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR DE SEQÜESTRO - IMÓVEL RURAL CUJA POSSE É OBJETO DE DISPUTA NO JUIZ POSSESSÓRIO - INDÍCIOS GRAVES DE QUE O BEM ESTÁ A SOFRER DESMATAMENTO ILEGAL POR QUEM SE ENCONTRA NO EXERCÍCIO DA POSSE - RECEIO DE OCORRÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL OU DE INCERTO RESSARCIMENTO TANTO AO MEIO AMBIENTE COMO AOS AUTORES DA CAUTELAR - COMPROVAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Havendo indícios veementes e graves de que o bem imóvel objeto de disputa no juízo possessório corre o risco de sofrer danificações irremediáveis, com prejuízos irreparáveis ou de incerto ressarcimento não só à parte adversa, como especialmente ao meio ambiente, deve ser mantida a decisão que defere liminar em medida cautelar de seqüestro por aquela intentada, independentemente de oferecimento de caução real, dada a probabilidade de ocorrência de crime ambiental. Inteligência e aplicação dos artigos 822, I, do Código de Processo Civil e 225 da Constituição Federal.” (TJ-MT - AI: 00269681720058110000 MT, Relator: A. BITAR FILHO, Data de Julgamento: 31/08/2005, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/09/2005)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela provisória de evidência para autorizar a reintegração de posse em favor do agravado. Beira à má-fé processual a alegação de que o imóvel objeto da lide lhe pertence, pois conforme se verifica nos autos da ação de usucapião no 1020133-27.2016, já transitada em julgado, o imóvel pertence ao recorrido. Ademais, após a interposição deste recurso, o agravado comprovou que o agravante está destruindo a propriedade "sub judice", bem como praticando crime ambiental, motivo pelo qual foi determinada a imediata expedição do mandado de reintegração de posse, que fica mantida. Recurso a que se nega provimento.” (TJ-SP - AI: 20771552120188260000 SP 2077155-21.2018.8.26.0000, Relator: José Rubens Queiroz Gomes, Data de Julgamento: 26/10/2018, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE CRIME AMBIENTAL. SITUAÇÕES QUE AUTORIZAM A REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que não obstante cláusula resolutória expressa é necessária a prévia manifestação judicial quanto à rescisão do compromisso de compra e venda para o deferimento de liminar de reintegração de posse, em razão da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva (AgRg no REsp 1337902/BA - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 07/03/2013). 2. Todavia, no caso concreto não há falar em boa-fé do possuidor, porquanto restou comprovado nos autos que atuou de forma relevante para a consecução do crime ambiental caracterizada por extração ilegal de madeira da área de preservação permanente. 3. O perigo de dano dos proprietários que ingressaram com a ação de reintegração de posse é evidente, pois, como é sabido as obrigações ambientais possuem natureza “propter rem”, ou seja, a cobrança de eventuais multas podem ser feitas aos proprietários do imóvel no caso os agravados. Nesse sentido é a súmula 623 do STJ: “As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.” (Súmula 623, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). 4. Nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a prova dos autos demonstra o preenchimento dos referidos requisitos, notadamente porque ficou caracterizado o inadimplemento contratual do Agravante. 5. Não há necessidade de condicionar a concessão da liminar de reintegração de posse à rescisão do contrato, quando há, inequivocamente, o inadimplemento e o devedor notificado pratica o descumprimento de obrigações acessórias, sem qualquer justificativa, sendo absolutamente injusto que o proprietário espere um processo judicial de longos anos para que só então no final, depois de todo um prejuízo, possa efetivar o que tem de direito. 6. Decisão mantida. 7. Recurso desprovido.” (TJ-MT 10020775020218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 10/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2021)

Ademais, eventuais questões referentes à propriedade da área esbulhada, devem ser arguidas na via própria para tanto, vez que a ação visa a busca da reintegração de posse, não se discutindo eventual usucapião do imóvel degradado pelos invasores.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024